Tribunal: TJES
Processo: 0025474-05.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025474-05.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025474-05.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI, THIAGO PORFIRIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de PEDRO SINCORÁ MOLINAROLI e THIAGO PORFIRIO DO NASCIMENTO em face da sentença que o condenou Pedro ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I e artigo 330, todos do Código Penal, e Thiago, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I e artigo 330, todos do Código Penal, e artigos 306, 309 e 311 da Lei nº 9.503/97.

PEDRO SINCORÁ MOLINAROLI foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

THIAGO PORFIRIO DO NASCIMENTO, por sua vez, teve seu montante de pena fixado em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, os apelantes pleiteiam a redução das penas-base ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, requer o recorrente Thiago a fixação dos honorários advocatícios do advogado dativo nomeado para promover a sua defesa.

Contrarrazões recursais refutando as teses defensivas.

Em seu parecer (id.

3163285), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025474-05.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI, THIAGO PORFIRIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 11 de outubro de 2019, por volta das 04:00 horas, os denunciandos Thiago Porfírio do Nascimento, Nilciene Goriçalves de Meio e Pedro Sincorá Molinaroli, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, estando o último portando uma arma de fogo (não apreendida) , se dirigiram até as proximidades do Hospital Evangélico de Vila Velha, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam subtrair um automóvel.

Consta dos autos, que já nas imediações do Hospital Evangélico, os denunciandos Thiago, Pedro e Nilciene observaram o momento em que a pessoa de Agrimaldo Pereira Martins, saía do Hospital e se dirigia ao automóvel GM/Corsa Classic de placas MSL-3084, oportunidade em que o elegeram como potencial vítima do crime contra o patrimônio que almejavam praticar.

Em ato contínuo, Thiago, Nilciene e Pedro, este portando uma arma de fogo, se aproximaram de Agrimaldo, e mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso da mencionada arma de fogo, anunciaram o "assalto", tendo em seguida subtraído o automóvel GM/Corsa Classic.

Após a consumação do roubo, Thiago assumiu a direção do automóvel subtraído, enquanto Nilciene e Pedro também adentraram no GM/Corsa tomado em "assalto", juntos evadiram-se do local a bordo do referido veículo.

Segundo apurado, após algumas horas, Policiais Militares que realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro da Glória, neste município e comarca, tiveram suas atenções voltadas para o automóvel GM/Corsa de placas MSL-3084, que era conduzido pelo denunciando Thiago e tinha como "passageiros" Nilciene e Pedro, já que Thiago, ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, passou a empreender fuga em alta velocidade.

Durante a tentativa de fuga, Thiago trafegou com o automóvel GM/Corsa em alta velocidade por várias ruas com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano a terceiros, vindo a colidir o automóvel que conduzia em três outros veículos estacionados ao longo das vias públicas.

Após a última das colisões, Thiago veio a ser abordado pelos Policiais Militares, momento em que ficou constatado que o mesmo conduzia o GM/Corsa sob influência de álcool, bem como que também não possuía habilitação para conduzir veículos automotores. [...]

Por esses fatos, ao apelante Pedro foi aplicada a pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa. Já ao recorrente Thiago a sanção definitiva fixada ficou em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade passo à análise da matéria ventilada no recurso.

As defesas dos apelantes requerem a redução das penas-base ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

Para melhor elucidação da decisão, transcrevo-a:

APENAMENTO QUANTO AO RÉU PEDRO SINCORÁ MOLINAROLI
:

DO ARTIGO 157 §2º, incisos II e §2-A, inc. I, DO CPB:
A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Obedecendo a regra do art. 68, do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no caput, do art. 59, do CP.

Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se evidente, já que confessou a prática delituosa, tendo agido com dolo extremo ao subtrair com grave ameaça pertences da vítima;
os antecedentes do réu são imaculados; a conduta social do agente não foi averiguada; a personalidade do agente também não foi averiguada; os motivos não são justificáveis;
as circunstâncias foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima

e as consequências;
o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente;
as consequências extrapenais foram graves, uma vez que nem todos os bens da vítima foram restituídos e o veículo roubado estava destruído, além de o crime cometido deixar severas sequelas no psicológico da vítima
; a situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, posto que é assistido por advogado particular.

Sendo assim,
fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem sopesadas, porém paira sob o acusado a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo sua pena em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem examinadas, todavia, paira em seu desfavor a causa de aumento de
pena prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do Código Penal, a saber, se o crime de roubo é praticado em concurso de pessoas, sendo assim, aumento em 1/3 (um terço) a sua pena.

Paira também sob o acusado a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, a saber, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a sua pena, fixando seu apenamento final em 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e no pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

[...]

APENAMENTO QUANTO AO RÉU THIAGO PORFÍRIO DO NASCIMENTO:

QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 157 §2º, incisos II e §2-A, inc. I, DO CPB:
A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Obedecendo a regra do art. 68, do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no caput, do art. 59, do CP.
Tenho que a culpabilidade do réu mostrou-se evidente, tendo agido com dolo, diante dos depoimentos das testemunhas arroladas, inclusive da vítima, e da confissão de seu comparsa PEDRO;

os antecedentes do réu são Maculados (processo nº 0019007-15.2016.8.08.0035);
a conduta social do agente não foi averiguada; a personalidade do agente também não foi averiguada; os motivos não são justificáveis;
as circunstâncias foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima e as consequências
; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente;
as consequências extrapenais foram graves, uma vez que nem todos os bens da vítima foram restituídos e o veículo roubado estava destruído, além de o crime cometido deixar severas sequelas no psicológico da vítima;
a situação do réu sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, posto que é assistido por defensor dativo.

Sendo assim,
fixo-lhe a pena base em 07 (seis) anos de reclusão, e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Paira sob o acusado
a agravante da reincidência (processo nº0002760-56.2016.8.08.0035),
razão pela qual
agravo seu apenamento em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Não há atenuantes e causas de diminuição de pena a serem examinadas, todavia, paira em seu desfavor a causa de aumento de pena prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do Código Penal, a saber, se o crime de roubo é praticado em concurso de pessoas, sendo assim, aumento em 1/3 (um terço) a sua pena.

Paira também sob o acusado a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, a saber, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a sua pena, fixando seu apenamento final em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e no pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

[...]

Extrai-se da sentença em relação ao delito de roubo majorado, que a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses quanto ao réu Pedro, pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências extrapenais.

Em que pese a fundamentação empregada pelo magistrado de primeira instância seja genérica, entendo que no caso em análise necessário se faz a realização de reforço argumentativo.

No tocante à culpabilidade entendo que a mesma efetivamente é desfavorável, diante da premeditação do crime e do acordo prévio dos envolvidos.

Já as circunstâncias também não favorecem, eis que os réus abordaram a vítima na saída do Hospital Evangélico, no meio da madrugada, aproveitando-se da baixa vigilância da vítima.

Por fim, quanto às consequências extrapenais, essas foram desfavoráveis ao réu, uma vez que o veículo roubado estava destruído, sendo o único automóvel da família e era utilizado pelo réu e sua esposa para o trabalho.

Além do mais, a vítima relatou ainda que ficou muito abalado psicologicamente com os fatos perpetrados pelo réu.

Delineadas essas circunstâncias judiciais em conformidade aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que a fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra devida, levando-se em consideração todo o contexto-fático em que ocorreram os delitos.

Na segunda fase, foi reconhecida devidamente a atenuante da confissão espontânea, sendo a sanção reduzida em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou-se de forma correta a causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, fixando seu apenamento final em 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e no pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Assim, entendo que tal montante se mostra idôneo, proporcional, razoável e discricionário, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

Noutro giro, analisando agora a dosimetria do recorrente Thiago em relação ao crime de roubo majorado, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 03 (três) anos, sob o fundamento idôneo da negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

No tocante à culpabilidade entendo que a mesma efetivamente é desfavorável, diante da premeditação do crime e do acordo prévio dos envolvidos.

Quanto aos antecedentes, esses foram devidamente negativados posto que o réu possui condenação transitada em julgado nos autos do processo de número 0019007-15.2016.8.08.0035.

Já as circunstâncias também não favorecem, eis que os réus abordaram a vítima na saída do Hospital Evangélico, no meio da madrugada, aproveitando-se da baixa vigilância da vítima.

Por fim, quanto às consequências extrapenais, essas também foram prejudiciais ao réu, uma vez que o veículo roubado estava destruído, sendo o único automóvel da família e era utilizado pelo réu e sua esposa para o trabalho.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0002760-56.2016.8.08.0035), a sanção foi elevada em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, diante das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aplicadas, respectivamente, as frações de 1/3 e 2/3, a sanção final definitiva ficou fixada em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Nesse contexto, inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder, uma vez que as sanções foram fixadas com a devida observância das balizas definidas na legislação e dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, não cabendo aos Tribunais, em grau recursal, reformar, a bel prazer, tais decisões.

Quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça nas razões apresentadas pelo recorrente, entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Por fim, passo à análise do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pelo Dr. Carlos Eduardo Adami Alves, OAB/ES 26.739, nomeado pelo juízo como defensor dativo do recorrente Thiago.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Carlos Eduardo Adami Alves, OAB/ES 26.739.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante Pedro e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do recorrente Thiago, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Recurso do apelante Thiago parcialmente provido. Recurso do apelante Pedro Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.